Tribunal: TJES
Processo: 5004067-08.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO. REGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
Blair Marcos da Silva
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor alegava corte indevido do fornecimento de energia elétrica na instalação nº 160545846, sob o fundamento de inexistência de débitos pendentes e da ilicitude do ato da concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., com pleito de indenização por transtornos e abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade do corte no fornecimento de energia elétrica na instalação nº 160545846; (ii) analisar a existência de débitos pendentes que justificassem a suspensão; e (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência do ato da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e deve observar os ditames do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (continuidade do serviço), contudo, o inciso II do § 3º do art. 6º da Lei nº 8.987/95 legitima a suspensão do serviço por inadimplemento, desde que haja notificação prévia.

4. Restou demonstrado nos autos que a instalação nº 160545846 apresentava débitos pendentes referentes a oito meses de 2016, além de faturas de dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, conforme comprovado por telas sistêmicas da concessionária.

5. A concessionária realizou a notificação prévia ao consumidor quanto ao possível corte, atendendo ao inciso I do art. 173 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige comunicação antecipada antes da interrupção do serviço.

6. A interrupção do fornecimento de energia ocorreu em conformidade com a legislação aplicável e normas regulatórias, não se configurando ato ilícito.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o corte de energia por inadimplemento, com prévia notificação, não gera indenização por danos morais, conforme decidido no REsp nº 1.270.339/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016.

8. Inexistindo ilicitude ou violação aos direitos da personalidade, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento é regular quando precedida de notificação prévia, em conformidade com as normas legais e regulatórias aplicáveis.

O corte regular do serviço não constitui ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 22; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 173, I; CPC, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.270.339/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004067-08.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BLAIR MARCOS DA SILVA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO. REGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
Blair Marcos da Silva
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor alegava corte indevido do fornecimento de energia elétrica na instalação nº 160545846, sob o fundamento de inexistência de débitos pendentes e da ilicitude do ato da concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., com pleito de indenização por transtornos e abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade do corte no fornecimento de energia elétrica na instalação nº 160545846; (ii) analisar a existência de débitos pendentes que justificassem a suspensão; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência do ato da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e deve observar os ditames do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (continuidade do serviço), contudo, o inciso II do § 3º do art. 6º da Lei nº 8.987/95 legitima a suspensão do serviço por inadimplemento, desde que haja notificação prévia.

4. Restou demonstrado nos autos que a instalação nº 160545846 apresentava débitos pendentes referentes a oito meses de 2016, além de faturas de dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, conforme comprovado por telas sistêmicas da concessionária.

5. A concessionária realizou a notificação prévia ao consumidor quanto ao possível corte, atendendo ao inciso I do art. 173 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige comunicação antecipada antes da interrupção do serviço.

6. A interrupção do fornecimento de energia ocorreu em conformidade com a legislação aplicável e normas regulatórias, não se configurando ato ilícito.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o corte de energia por inadimplemento, com prévia notificação, não gera indenização por danos morais, conforme decidido no REsp nº 1.270.339/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016.

8. Inexistindo ilicitude ou violação aos direitos da personalidade, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento é regular quando precedida de notificação prévia, em conformidade com as normas legais e regulatórias aplicáveis.

O corte regular do serviço não constitui ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 22; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 173, I; CPC, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.270.339/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o recorrente Blair Marcos da Silva, autor da ação, reside em um imóvel dividido em dois andares, com duas instalações de energia elétrica independentes:

Ligação nº 160545846
(regularmente paga até outubro de 2021);

Ligação nº 522894
(com débitos pendentes).

No segundo semestre de 2021, após o primeiro andar ser desocupado, o apelante deixou de usar a ligação nº
522894
, acumulando débitos.

Em razão do inadimplemento, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. interrompeu o fornecimento de ambas as ligações, incluindo a
160545846
, que estava supostamente quitada.

Após tentar resolver a situação administrativamente, sem sucesso, ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Entretanto, douto juízo
a quo

rejeitou os pedidos
, afirmando que a empresa comprovou os débitos e a regularidade dos atos praticados

Pois bem. Cinge-se a controvérsia aos seguintes pontos: corte indevido do fornecimento de energia elétrica da instalação nº
160545846,
existência dos débitos alegados pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. e configuração de dano moral indenizável.

Como cediço, o fornecimento de energia elétrica, enquanto serviço essencial, deve observar os ditames do
art. 22 do Código de Defesa do Consumidor
, que exige a
continuidade do serviço
.

Contudo, o inciso II do § 3º do
art. 6º a Lei nº 8.987/95
legitima a suspensão do serviço em caso de inadimplemento do usuário, desde que precedida de
notificação
.

Fincadas essas premissas, verifica-se que a instalação nº
160545846
, supostamente quitada até outubro de 2021, apresentou
débitos pendentes

relativos a
oito meses de 2016 e faturas de

dezembro de 2021 e fevereiro de 2022
, conforme telas sistêmicas apresentadas pela requerida.

As faturas contêm
reaviso de vencimento
, com expressa notificação sobre a possibilidade de suspensão do serviço em caso de inadimplemento.

Relativamente à instalação nº
522894, há termo de confissão de dívida firmado pelo consumidor.

Portanto, resta demonstrado o
inadimplemento
na instalação nº
160545846
no período anterior e posterior à data mencionada pelo recorrente, bem como o cumprimento do dever de
notificação prévia
, conforme exige o inciso I do
art. 173 da Resolução ANEEL nº 414/2010
.

Com efeito,
não há que se falar em corte indevido
, uma vez que o serviço fora interrompido em conformidade com a legislação aplicável e as normas regulatórias da ANEEL.

Por fim, a
suspensão do fornecimento de energia elétrica, desde que realizada nos parâmetros legais e com prévia notificação,
não configura ato ilícito
apto a gerar indenização por danos morais, consoante jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO POR RAZÕES DE ORDEM TÉCNICA. COMUNICAÇÃO POR ESTAÇÕES DE RÁDIO. AVISO PRÉVIO. EXIGÊNCIA LEGAL. ATENDIMENTO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. O Superior Tribunal de Justiça considera legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por razões de ordem técnica, de segurança das instalações, ou ainda,
em virtude do inadimplemento do usuário, quando houver o devido aviso prévio pela concessionária sobre o possível corte no fornecimento do serviço.

3. Caso em que a divulgação da suspensão do serviço por meio de três estações de rádio, dias antes da interrupção, satisfaz a exigência de "aviso prévio" encartado no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/1995 e, por conseguinte, desnatura a indenização por dano extrapatrimonial reconhecida no aresto recorrido.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.270.339/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 17/2/2017.)

Portanto,
não configurados os danos morais
pleiteados pelo apelante, à míngua de ilicitude ou violação a direitos da personalidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego
provimento
, mantendo integralmente a sentença.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%, observada a suspensão em decorrência da gratuidade da justiça, conforme § 3º do art. 98 do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: peço vista.

Relator: Desembargador
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, em síntese, julgou improcedente o pleito inicial diante da regularidade das cobranças a e da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

O eminente relator,
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, acompanhado pela e.
Des. ª Janete Vargas Simões

conheceu do recurso e a ele deu provimento, tendo em vista, em resumo, prova da inadimplência do apelante e da prévia notificação acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Após analisar os autos, inclusive para manter a coerência com entendimento por mim adotado em outras hipóteses semelhantes, alcancei a mesma conclusão a que chegou o eminente relator, razão pela qual, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

É como voto.

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões